Tribunal: TJDFT
Processo: 0737511-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO AMOROSO OU SENTIMENTAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. VANTAGENS FINANCEIRAS E PATRIMONIAIS. ABUSO DA CONFIANÇA E AFEIÇÃO DO PARCEIRO. VÍNCULO EMOCIONAL NÃO RECÍPROCO. CONFISSÃO. CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. DESABONO. CONTINUIDADE DELITIVA. REPARAÇÃO MÍNIMA.
1. Para a configuração do crime de estelionato é exigível que o agente empregue meio fraudulento, induzindo ou mantendo alguém em erro para obter vantagem ilícita para si ou para outrem, com a consequente lesão patrimonial da vítima.
2. No ‘estelionato afetivo, sentimental ou amoroso’, cujas características em essência não diferem do estelionato em si, o agente se utiliza do relacionamento afetivo construído com a ofendida como forma de ardil, para então obter vantagem ilícita para si. 2.1. O estelionatário se utiliza da relação de confiança criada para obter vantagem patrimonial da vítima, violando a boa-fé objetiva. Esta, por acreditar no afeto e no relacionamento construído, cede às investidas e entrega ao estelionatário valores em troca de uma futura promessa ou de um compromisso mais sério, como o casamento, hipótese dos autos.
3. O conjunto probatório é suficiente para formar a convicção de que o réu praticou o crime de estelionato contra vítima idosa, induzindo-a e mantendo-a em erro, por meio de ardil consistente no relacionamento entre ambos, com o objetivo de obter vantagens financeiras e patrimoniais no decorrer de longo período.
4. Embora o prejuízo patrimonial seja consequência natural desse tipo de delito, quando for de elevada monta, como na hipótese, justifica a majoração da pena-base pelo desabono das consequências do delito.
5. Exaspera-se a pena em decorrência da continuidade delitiva em 2/3, quando os episódios delitivos ultrapassaram 7 ou mais infrações, com fulcro no art. 71 do Código Penal, como no caso.
6. É devida a reparação mínima dos danos causados pela infração, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, quando comprovado nos autos; sem prejuízo do direito de demandar, na esfera cível, a reparação integral do dano.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.